Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUES. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE.
1. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar contrato de empréstimo com terceiro estelionatário utilizando os dados pessoais da Autora, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ.
2. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
3. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelo do Réu conhecido e parcialmente provido.